Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706215-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIETE MARIA DE FREITAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCIETE MARIA DE FREITAS contra ato omissivo da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante sustenta que: 1) está internada no Hospital de Base, em estado grave, após realização de exame de angiografia cerebral conforme determinado no MS 0705738-53.2023.8.07.0000; 2) não há vagas disponíveis para a internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, ao mesmo tempo em que há urgência na internação; 3) é pessoa idosa e corre risco de morte e de sofrer sequelas irreversíveis, motivo pelo deve ser imediatamente internada; 5) a omissão da autoridade impetrada implica violação de direito líquido e certo à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal – CF e do art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do DF. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça e de medida liminar para que seja determinado à Secretária de Saúde do Distrito Federal para internar a impetrante em UTI ou a custear a internação da em rede particular de saúde, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. A liminar foi deferida, em regime de plantão, pelo Desembargador Sério Rocha (ID 43891064), com cominação de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, após o prazo de 48 horas da intimação. É o relatório. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da impetrante, diante da declaração de hipossuficiência de ID 43885207. Não há nos autos informações de cumprimento da decisão liminar por parte do Oficial de Justiça plantonista. Apenas o advogado da impetrante foi intimado (ID 43890990). Requisitem-se, COM URGÊNCIA, informações à autoridade coatora no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009), especialmente quanto ao cumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo Plantonista de Segundo Grau. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator